Tribunal: TJPA
Processo: 0802849-49.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802849-49.2022.8.14.0009

APELANTE: MAURO SERGIO MORAES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGOS 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E 24-A,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ABSORÇÃO DA CONDUTA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PELA DE AMEAÇA. INSUBSISTÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO, EM PARTE, E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Mauro Sergio Moraes dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, mais 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/3 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato,

pelas condutas descritas nos artigos 147,
caput
, do Código Penal e 24-A,
caput
, da Lei nº 11.340/2006, ambos no contexto dos artigos 5º, inciso III, e 7º, inciso II, da Lei nº11.340/2006, contra a vítima N. da S. C. (Num. 17509627 - Pág. 1 a 11).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 17509639 - Pág. 1 a 7):

a. Seja absolvido o réu por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

b. Subsidiariamente, em respeito ao princípio da consunção, tendo em vista a absorção da conduta do delito do art. 24-A, caput, da Lei 11.340/06 pela conduta do delito do art. 147, caput, do CP, seja o réu condenado apenas por esse último;

c. Seja aplicada a detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 17509641 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 18996070 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com legitimidade da parte para recorrer e com interesse recursal desta, exceto no que tange à detração da pena.

O §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal dispõe: “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

De fato, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena, e não à progressão, própria da execução penal.

Ao juízo de conhecimento compete a análise da possibilidade de se estabelecer um regime inicial mais brando, observada a detração no caso concreto.

Fixado pelo juiz
a quo
o regime inicial aberto, não há interesse recursal, no ponto (AgRg no AREsp n. 2.123.235/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.).

Conheço, assim, parcialmente, o recurso.

Pois bem.

A vítima, em seu depoimento perante o juiz
a quo
, firme e coerente ao prestado na fase policial, confirmou a ameaça de mal injusto e grave do apelante contra si e o receio que isso lhe causou.

Destaco de sua fala: Ele estava bêbado, não sabe se drogado. Dizia que ela tinha muito macho. Disse que iria lhe matar. Ele estava com uma faca em punho...

Esse relato encontra-se ratificado pelos testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, no sentido de que este ainda portava uma faca e de que a vítima havia lhes contado da ameaça de morte por ele feito a ela.

O fato subsome-se, portanto, ao previsto no artigo 147 do Código Penal.

No que tange ao delito descrito no artigo 24-A da Lei nº11.340/2006, não há dúvidas, diante dos depoimentos colhidos judicialmente e das demais provas constantes nos autos, que, na data do aludido fato (13/08/2022), preexistia decisão judicial de deferimento de medidas protetivas à ofendida a serem cumpridas pelo apelante (Num. 17509524 - Pág. 8 a 10).

O conjunto probatório, portanto, é válido a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações ora questionadas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 147 DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie. De fato, o ora agravante sequer transcreveu trechos dos acórdãos paradigmas e procedeu à comparação destes com o acórdão recorrido. Ora, essa ausência de cotejo entre os julgados impede a constatação da divergência, procedimento necessário para o conhecimento do apelo.

II - No caso, o eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu que as provas, produzidas em sede de contraditório judicial, especialmente a prova oral, comprovaram seguramente a perfeita configuração de todas as elementares exigidas pelo tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, tendo ainda asseverado que a promessa de prática de mal injusto e grave proferida pelo agente foi capaz de infundir temor na vítima, a qual registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas contra o ora agravante, fundamentos aptos a embasar o édito condenatório prolatado em desfavor do insurgente e que não podem ser revistos na presente instância.

III - Com efeito, sobre o tema, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.169.799/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso.

Com relação ao argumento de absorção da conduta de descumprimento de medida protetiva pela de ameaça, digo não subsistir, ante a distinção dos bens jurídicos protegidos pelos correlatos dispositivos penais: um é a Administração da Justiça e outro é a incolumidade psicológica da vítima. Afora isso, a primeira não constitui meio para a execução finalística da segunda.

Para ratificar:

HABEAS CORPUS. PENAL. CONCURSO APARENTE ENTRE NORMAS PENAIS INCRIMINADORAS. CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA) E O DELITO DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência não é meio necessário ou usual para a realização do delito de ameaça - que, com frequência, é praticado em contextos distintos da situação de violência doméstica e familiar.

2. Ainda que, quando do cometimento do crime de ameaça, exista medida protetiva de urgência em vigor, é plenamente possível que a ameaça de causar mal injusto e grave chegue ao conhecimento da ofendida sem que nenhuma das medidas impostas venha a ser descumprida, notadamente à vista da possibilidade de consumação do delito por "escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico" ou até por meio de interposta pessoa.

3. A inversão da conclusão das instâncias ordinárias, que afirmaram a autonomia das condutas ora apuradas, demandaria necessariamente o exame de matéria fático-probatória, o que é inviável em habeas corpus.

4. Ordem denegada.

(HC n. 616.070/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

É pertinente aludir, outrossim, que correção alguma precisa ser feita no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

Ressalvo, por fim, que o direito de punir do Estado, para os crimes em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, em parte, e nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 01/07/2024